Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-36.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS QUANTO AOS LIMITES DE INDEIZAÇÃO DERIVADA DE DANO MATERIAL. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALTERAÇÃO DO VOO PROGRAMADO. COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS. HOSPEDAGEM. SEGURO-VIAGEM E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. DESPESAS OCASIONADAS PELA ALTERAÇÃO DO VOO. ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À SENTENÇA (CPC, ART. 435). CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. ALTERAÇÃO DO VOO COM ANTECEDÊNCIA SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. SIMPLES CONTRATEMPOS E ABORRECIMENTOS. PRELIMINAR. FUNDAMENTOS JURÍDICOS. NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. OITIVA DA PARTE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobejando hipótese em que o julgamento antecipado da lide consubstancia imperativo legal por se amoldar com o devido processo legal, que incorpora, inclusive, a regra segundo a qual devem ser refutadas as provas inaptas a fomentarem qualquer subsídio para a elucidação da causa posta em juízo, e ressoando inexorável que não representara infringência a qualquer princípio processual, notadamente ao contraditório e à ampla defesa, deve ser rejeitada a alegação preliminar de nulidade de sentença agitada sob o fundamento de que não oportunizado à parte manifestar-se sobre questões fáticas que aventara em sua peça pórtico e que integraram os pedidos que veiculara e, sobretudo, sobre o tratamento normativo dispensado aos fatos.
2. Segundo disposição legal contida nos artigos 434 e 435 da novel Lei Adjetiva Civil, incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo, contudo, permitida a juntada de documentos novos com vistas a fazer prova de fatos ocorridos posteriormente ou destinados a contraporem eventuais argumentos aduzidos e até mesmo documentos novos apresentados pela parte contrária, admitindo-se, ainda, a juntada de documentos velhos, hipótese restrita àqueles documentos dos quais a parte tivera conhecimento ou acesso tardiamente.
3. Aferida a juntada extemporânea de documentos colacionados somente por ocasião do apelo e plasmado que não se destinam a provar fatos posteriores à prolação da sentença, tampouco apresentadas razões justificadoras da não apresentação no momento oportuno por se tratarem de instrumentos produzidos anteriormente e do conhecimento do litigante, sendo impassíveis de serem admitidos como novos, inviável, por essa razão, que sejam os instrumentos documentais objeto de valoração no ambiente recursal.
4. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
5. As alterações de voo para adequação de malha aérea configuram praxe rotineira e internacionalmente reconhecida, que tem como propósito o ajuste das operações às reestruturações internas das companhias aéreas ou impostas pelas autoridades aeronáuticas, estando o passageiro amparado pelo estatuído, no ambiente internacional, pela Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, denominada Convenção de Montreal, no tocante aos prejuízos de ordem material que experimentara em razão de modificação de voo havida, e no âmbito doméstico, pela Resolução no 400, da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estabelece os deveres das companhias aéreas e os direitos dos passageiros nos casos de atraso, alteração ou cancelamento de voo.
6. De conformidade com as regulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor de seus interesses, derivando dessa regulação que, não comprovando o passageiro de voo internacional a subsistência de prejuízo material superior ao reconhecido proveniente da alteração havida na data da realização do transporte contratado, o pedido indenizatório que sobrepuje ao firmado deve ser rejeitado.
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes, próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
8. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto a alteração de voo tenha afetado a programação original do passageiro, tendo-lhe sido comunicada com substancial antecedência, permitindo sua ciência e ajustamento à nova realidade, a despeito dos dissabores e frustrações que lhe ensejara, não são de gravidade suficiente a serem reputados como fatos ofensivos aos direitos de sua personalidade e irradiadores de dano moral (CC, arts. 186 e 927).
9. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NPCP, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Sentença mantida. Unânime.